Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0735170-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISE SANT ANNA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARISE SANT’ANNA CARVALHO contra decisão desta Presidência (ID 42316991), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 729.107/DF- Tema 792). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colaciona, ainda, decisões proferidas no bojo de reclamações e recursos apreciados pela Corte Suprema, nas quais se julgou favorável a tese ora defendida, sob o fundamento de que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 45912513. Em detida análise dos autos e considerando as recentes decisões proferidas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal acerca do enquadramento da tese sedimentada no Tema 792, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 42316991 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792, STF). 2. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a lei superveniente que altere os limites para pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, não alcança o cumprimento sentença transitada em julgado. 3. Incabível o pedido de conversão do pagamento em precatório para requisição de pequeno valor. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, afirmando ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 43741321. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014